Tribunal: TCU
Processo: 041.374/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1046/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.374/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adriana Maria Porro (XXX.951.858-XX); Alcides do Nascimento Santos (XXX.558.243-XX); Alice Cristina Ribeiro Gama (XXX.046.078-XX); Ana Lucia de Souza (XXX.355.178-XX); Anibal Mari (XXX.172.808-XX); Nadia Iandoli de Oliveira Braga (XXX.840.518-XX); Natalia Souza Correa de Almeida (XXX.882.588-XX); Rozana Maria da Conceição Inacio da Silva (XXX.584.778-XX); Sidnei Jose Casetto (XXX.812.188-XX); Vilauba Teixeira Forte (XXX.346.603-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de São Paulo - Unifesp. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.